Tribunal: STF
Processo: ARE 1600777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CULTURAL. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO ACADÊMICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO AFASTADA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO CULTURAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM NORMAS INSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso inominado interposto por estudante contra decisão que manteve o ato administrativo da instituição de ensino responsável pelo programa de intercâmbio cultural, a qual indeferiu sua inscrição sob o fundamento de critérios normativos relacionados à progressão acadêmica. O recorrente pleiteava o reconhecimento da nulidade do indeferimento, com base em suposta violação ao princípio da vinculação ao edital, e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino violou o princípio da vinculação ao edital ao adotar critério de exclusão baseado na progressão acadêmica do estudante; (ii) estabelecer se a exclusão enseja direito à indenização por danos morais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O edital deve ser interpretado em harmonia com as normas institucionais que regulam a política educacional, notadamente a Deliberação CEETEPS n 37/2017, que autoriza a instituição a estabelecer requisitos de elegibilidade em cada certame. 
A instituição exerce sua autonomia didático-pedagógica ao fixar critérios de progressão acadêmica para o intercâmbio, buscando assegurar que o estudante beneficiário tenha tempo suficiente para aplicar os conhecimentos adquiridos no retorno, medida que atende ao interesse público. 
O critério de elegibilidade foi aplicado de forma objetiva e impessoal, sem afronta ao princípio da isonomia, pois distinguiu adequadamente estudantes em diferentes fases do curso, em conformidade com a finalidade do programa. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade do ato administrativo, não sendo possível adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da decisão administrativa. 
Não configurada qualquer ilegalidade, inexiste ato ilícito da instituição, afastando-se a pretensão de indenização, uma vez que o desconforto experimentado não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O edital deve ser interpretado em consonância com as normas institucionais que regem a política educacional, podendo a instituição fixar critérios adicionais de elegibilidade. A autonomia didático-pedagógica autoriza a adoção de critérios de progressão acadêmica para a participação em programas de intercâmbio, desde que razoáveis e objetivos. A exclusão de estudante em fase final de curso não viola a isonomia quando justificada pela finalidade pedagógica e pelo interesse público. Não há dever de indenizar quando o indeferimento de inscrição em programa educacional decorre de ato administrativo legal, fundamentado e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 9.099/1995, arts. 38 e 46; Lei n. 12.153/2009, art. 27; Deliberação CEETEPS n. 37/2017” (fls. 2-3, e-doc. 10).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 

4. O agravante sustenta ser “aluno do curso de Design Gráfico da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de São Paulo, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). Detentor de um histórico acadêmico exemplar, com 100% de frequência e notas máximas, o estudante buscou participar de um programa de intercâmbio cultural promovido pela instituição” e que “sua inscrição foi indeferida com base em critérios do Edital que barravam alunos conforme o módulo de ingresso (2º semestre) ou por determinado percentual de progressão acadêmica” (fl. 2, e-doc. 18).

Anota que “o tribunal de origem não demonstrou como a análise do caso exigiria reexame fático, ignorando que a controvérsia é estritamente jurídica e constitucional: a validade de critérios discriminatórios em editais de ensino público” (fl. 3, e-doc. 18).

Assevera que “o recurso extraordinário visa combater o acórdão que validou a exclusão do Agravante, aluno de excelência na FATEC, de programa de intercâmbio com base em critério meramente cronológico (semestre de ingresso)” (fl. 3, e-doc. 18).

Ressalta que, “diferente do afirmado na decisão agravada, a controvérsia não demanda reexame de fatos (Súmula 279). Os fatos são incontroversos: o aluno possui desempenho de excelência e foi excluído por critério temporal previsto em edital. A questão é de direito: saber se tal critério é compatível com a Constituição. Da mesma forma, não se trata de interpretação de direito local (Súmula 280), mas sim do controle de constitucionalidade de um ato administrativo frente aos princípios da igualdade e impessoalidade estabelecidos na Carta Magna” (fls. 3-4, e-doc. 18).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. I do art. 206 e o art. 207 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, na espécie em exame, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:
“Conforme bem demonstrado pela recorrida em sua defesa e corroborado pela r. sentença, o edital não pode ser interpretado de forma isolada, mas sim em consonância com as normas que regem a política educacional da instituição, notadamente a Deliberação CEETEPS n. 37/2017 e suas alterações. Tais normativos conferem ao CEETEPS a prerrogativa de estabelecer, a cada certame, os requisitos de elegibilidade para seus programas.
O critério que fundamentou a exclusão do recorrente não é o semestre de seu ingresso, como alega, mas seu estágio de progressão no curso. A instituição, no exercício de sua autonomia didático-pedagógica, estabeleceu uma diretriz razoável e com finalidade pública: priorizar a participação de estudantes que, após o retorno do intercâmbio, ainda possuam tempo considerável de vínculo com a instituição para aplicar e disseminar os conhecimentos adquiridos. Tal medida visa a maximizar o retorno do investimento público, promovendo um benefício coletivo que transcende o interesse individual do aluno. 
Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa ao princípio da isonomia. A regra foi aplicada de forma objetiva e impessoal a todos os estudantes que se encontravam em idêntica situação de progressão no curso. A isonomia impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. A distinção entre alunos em fase intermediária e em fase final do curso, para fins de participação em programa de intercâmbio, é pertinente, adequada e proporcional ao objetivo pedagógico almejado.
Ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo permitido adentrar no mérito da conveniência e oportunidade das decisões da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso, o ato da recorrida mostrou-se devidamente fundamentado, legal e razoável, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
Por fim, inexistindo ato ilícito na conduta da recorrida, que agiu no exercício regular de um direito, não há que se falar em dever de indenizar. A situação vivenciada pelo recorrente, embora possa ter gerado frustração, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, sendo incabível a condenação por danos morais” (fl. 4, e-doc. 10).

Assim, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento do acórdão recorrido e alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. REQUISITOS PARA INGRESSO. DECRETO Nº 7.642/2011. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 945.534-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.320.270-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.131.571-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).

Nada há a prover quantos às alegações do agravante. 

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora